Tribunal: TJES
Processo: 5010998-27.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010998-27.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: SIDINEI ANDRISEU
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA CONFORME O TEMA 972 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. REFORMA NECESSÁRIA APENAS QUANTO À MODALIDADE DE RESTITUIÇÃO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. TARIFA DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “O ponto central da demanda é o questionamento do autor sobre a legalidade de quatro tarifas/encargos em seu contrato de financiamento de veículo (Contrato n. 497112388): Seguro Prestamista (R$ 1.011,75), Tarifa de Avaliação de Bem (R$ 239,00), Registro de Contrato (R$ 364,59) e Tarifa de Cadastro (R$ 850,00). Alega que esses valores foram embutidos no financiamento, gerando prejuízo material (Repetição de Indébito em Dobro de R$ 8.897,28) e Dano Moral (R$ 10.000,00)”.

2
.
O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: CONDENAR as requeridas a ressarcir à parte requerente o valor pago a título de “Seguro”, em dobro, com a consequente revisão das parcelas futuras, de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha essa função. Declarar a nulidade do contrato “Seguro” celebrado entre a parte autora e as requeridas, por vício de consentimento. Em relação ao pedido de reparação dos danos extrapatrimoniais, julgo improcedente.

3. A parte ré interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença sustentando em síntese que: o contrato foi livremente pactuado por agentes capazes, com objeto lícito e anuência expressa do autor. Argumenta que o seguro prestamista é opcional, visa a proteção financeira do cliente em casos de sinistro (morte, invalidez ou desemprego) e foi formalizado mediante assinatura de proposta de adesão específica. Sustenta que o autor optou voluntariamente pela contratação e não demonstrou ter tentado contratar com outra seguradora.

4. Conforme entendimento consolidado no
Tema 972 do STJ
, a contratação de seguro prestamista em contratos bancários não pode ser imposta como condição para o financiamento, devendo ser facultada a escolha de outra seguradora. No caso, a ausência de prova de que foi dada opção ao consumidor caracteriza venda casada. Todavia, quanto à restituição, esta Turma Recursal orienta que, inexistindo prova de má-fé subjetiva ou dolo específico da instituição, a devolução deve ocorrer de forma
simples
, e não em dobro.

5. Quanto às demais tarifas impugnadas, a sentença deve ser mantida integralmente. A Tarifa de Cadastro é autorizada pela jurisprudência vinculante do STJ no início do relacionamento bancário. Da mesma forma, as tarifas de Avaliação de Bem e Registro de Contrato são legítimas quando previstas e efetivamente prestadas, não tendo o autor apresentado prova capaz de elidir a presunção de legalidade de tais encargos.

6. Da conclusão. VOTO pelo conhecimento e PROVIMENTO PARCIAL do recurso, apenas para determinar que a restituição do valor pago pelo seguro prestamista ocorra na forma simples mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

7
.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)